Tribunal: TJBA
Processo: 0077212-02.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0077212-02.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CETEAD CENTRO EDUCACIONAL DE TECNOLOGIA EM ADMINISTRACA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal, sem exame do mérito, por ausência de interesse de agir, em cobrança de débito de R$ 4.400,36. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o valor executado, inferior a R$ 10.000,00, pode justificar a extinção da ação com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) se as medidas administrativas adotadas pelo município configuram movimentação útil apta a demonstrar interesse de agir; (iii) se a legislação municipal que fixa limite inferior prevalece sobre o parâmetro nacional estabelecido pelo CNJ. III. Razões de decidir 3. O STF, no Tema 1.184, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por falta de interesse de agir, condicionando o ajuizamento à tentativa prévia de solução administrativa e ao protesto do título, salvo inadequação comprovada. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 fixou o parâmetro objetivo de R$ 10.000,00 para extinção de execuções fiscais sem movimentação útil há mais de um ano, inclusive quando o executado já foi citado, desde que não haja localização de bens penhoráveis. 5. A jurisprudência do STF (Tema 1.428) validou a competência do CNJ para estabelecer tais critérios, que não interferem na autonomia tributária dos entes federados. 6. No caso, apesar da citação e de pedido de penhora online, não houve localização de bens nem movimentação útil apta a impulsionar o feito, permanecendo a execução paralisada por período superior a um ano. 7. O limite de R$ 2.300,00 fixado por legislação e portarias municipais não prevalece sobre os parâmetros definidos pelo CNJ, aplicáveis para fins de racionalização da atividade jurisdicional. 8. Mantém-se a extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: “1. O parâmetro de R$ 10.000,00 da Resolução CNJ nº 547/2024 aplica-se às execuções fiscais já em curso, ainda que legislação municipal fixe limite inferior. 2. A ausência de localização de bens penhoráveis e a paralisação do processo por mais de um ano caracterizam falta de interesse de agir, autorizando a extinção da execução fiscal de baixo valor.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 485, VI, 931 e 937; Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STF, ARE 1.553.607 RG (Tema 1.428), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.06.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno na apelação cível n. 0077212-02.2011.805.0001, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como agravado CETEAD CENTRO EDUCACIONAL DE TECNOLOGIA EM ADMINISTRAÇÃO S/C. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante explanadas. Salvador, .